Tribunal: CARF
Processo: 10348.728360/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.728360/2021-35
RESOLUÇÃO
2201-000.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAUDEMIR GONCALO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação ao lançamento efetuado através da Notificação de
Lançamento (NL) no 2019/354752853314720, que constituiu o crédito tributário
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.728360/2021-35
2
composto de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário 2018, no valor de R$ 13.206,59, respectiva
multa de ofício de 75% e juros moratórios, e no valor de R$ 33.507,85, respectiva
multa de mora e juros moratórios, conforme detalhamento no “DEMONSTRATIVO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO E DOS JUROS DOS MORA” e no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
MULTA DE MORA E DOS JUROS DOS MORA” da Notificação de Lançamento (NL).
O sujeito passivo pleiteou restituição de R$ 32.984,76 em sua Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
O sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos através
do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 2019/300575360484074.
[...]
Conforme a descrição dos fatos e o enquadramento legal constantes da
Notificação de Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento
de ofício foi efetuado em razão de:
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente — Tributação Exclusiva Da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, constataram-se deduções indevidamente
declaradas a título de Contribuição à Previdência Oficial, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 82.523,51, referentes às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O valor glosado refere-se a Previdência Oficial deduzida de rendimentos
declarados como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção
manifestada pelo contribuinte.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva Da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como recebidos
acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 57.167,54,
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com Aviso de Recebimento (AR) da
Notificação de Lançamento (NL) e apresentou impugnação com as alegações, em
síntese, expostas a seguir:
De fato, a declaração por mim apresentada utilizou estes valores indevidamente.
Ou seja, em desacordo com o decidido rio proce;o judicial de número 0001080-
17.2012.5.01.0069
e
no
processo
digital
apresentado
de
número
13031.413960/2021-53, o qual foi sumariamente arquivado sem apreciação dos
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.728360/2021-35
3
elementos apresentados Assim, tanto a Notificação quanto a minha Declaração
estão em desacordo com a decisão judicial transitada em julgado.
Em anexo apresento a planilha de apuração, o inteiro teor o proces-.7o judicial
referido e outros documentos que já fazem parte do processo digital citado.
Em anexo, apresento uma nova declaração que atende aos requisitos do processo
judicial. Nesta, consta no campo RRA o número de meses 30,1, o IRRF R$
68.790,63, rendimentos recebidos R$ 20.850,14,mês de recebimento abril de
2018, opção de tributação exclusiva, imposto devido , , RRA R$ 42.816,05.
Os valores acima podem ser verificados no seu resumo contido na planilha anexa
onde estão mencionadas as páginas do processo judicial no qual estão todos os
dados necessários a elucidação desta notificação.
No final da apuração do imposto na declaração anexa está o valor de restituição
de R$ 27.107,33.
Este é o valor que tenho a receber após o cancelamento desta Notificação e o
processamento de ofício da declaração em anexo pela Receita federal, ou a
permissão de apresentação pelos canais competentes de uma nova retificação.
A decisão recorrida, que julgou parcialmente procedente a impugnação e exonerou
a integralidade do crédito tributário, rejeitando, porém o pedido do contribuinte de compensação,
foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Na substituição tributária referente aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA) a responsabilidade é exclusiva da fonte pagadora que substitui o
contribuinte na sua obrigação tributária de adimplemento da obrigação de pagar,
no momento da sua ocorrência, com instauração da obrigação de retenção e
recolhimento, cabendo ao substituto, de forma exclusiva, a responsabilidade pelo
não recolhimento ou recolhimento a menor do tributo, sendo, portanto, indevido
o lançamento dirigido ao substituído.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Em seu recurso (fls. 1982-1983), o recorrente argumenta:
a) No subitem 1.9 do acórdão afirma que não há prova do recolhimento do
IRRF no ano calendário de 2018.
b) Todos os que lidam com processos trabalhistas sabem que o recolhimento
do IRRF é feito quando o Juiz determina a transferência do depósito para
o órgão competente.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.728360/2021-35
4
c) No caso vertente do processo trabalhista n2 0001080-17.2012.5.01.0069
em que foram recebidos rendimentos entre os anos-calendário de 2018,
2019, 2020 e 2021, constam os recolhimentos de 2 DARF. Assim, não há
correspondência entre o rendimento e o IRRF, principalmente no ano de
2018, já que o primeiro dos dois depósitos foi em 2019.
d) Darf 1 — R$105.508,65 — 07/06/2019. Alvará de 03/06/2019 — fl. 406,
408 e 425 do anexo; e
e) Darf 2 — R$48.801,66 — 26/04/2021 — fl. 358, 386 e 382 do anexo.
Diferença apurada nos cálculos finais.
f) Na planilha elaborada — fl. 426 e 427 do anexo - foram distribuídos os
rendimentos, os impostos, as despesas e o número de meses de acordo
com o final do processo judicial — fl. 358, 359 e 366 do anexo.
g) O acórdão não considerou nenhuma das provas acima e não considerou a
decisão judicial, embora todos estivessem à disposição desde a solicitação
da antecipação da malha fiscal.
h) Todos os documentos do anexo estão contidos no processo judicial, que
está integralmente neste processo administrativo e resumidos no anexo
ao presente recurso.
i)
Solicito a prioridade prevista no estatuto do idoso e no art. 24 da Lei
11.457/2007, é "obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".
j)
Apresentado os elementos acima, espera e requer que seja acolhida a
presente para o fim de liberação da restituição no valor de R$27.103,33
— fl. 491/524 deste processo - a que tenho direito.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação versa sobre a dedução indevida de previdência oficial
relativa a rendimentos recebidos acumuladamente e sobre compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação
exclusiva na fonte.
A decisão recorrida exonerou o crédito tributário exigido no lançamento, mas não
reconheceu ao contribuinte o direito à compensação do imposto, por entender que não há nos
autos provas de que houve a retenção do tributo em questão (fl. 1973):
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.728360/2021-35
5
Não há nos e-autos provas de que o sujeito passivo tenha sofrido retenção de
imposto de renda na fonte referente aos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA) no ano-calendário 2018.
As informações de retenção de imposto de renda na fonte constantes nos e-autos
se referem a Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) Complementares
de anos-calendários posteriores.
A decisão recorrida exonerou o crédito tributário exigido no lançamento, mas não
reconheceu ao contribuinte o direito à compensação do imposto, por entender que não há nos
autos provas de que houve a retenção do tributo em questão (fl. 1973):
Tendo em vista que os documentos apresentados pelo contribuinte são
insuficientes para demonstrar a existência de retenção apta a autorizar o deferimento da
compensação com o imposto por ele devido pelo recorrente, deve-se converter o presente
julgamento em diligência, para que a unidade de origem verifique circunstanciadamente:
a) se houve recolhimento do Imposto sobre a Renda por parte da fonte pagadora
relativo ao RRA autuado; e
b) se o contribuinte aproveitou o recolhimento, no valor de R$ 105.508,68, em sua
DAA referente ao exercício de 2019.
No cumprimento desta diligência, deverão ser apresentadas as respectivas telas dos
sistemas de informação consultados pela unidade de origem.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 2023
DF CARF MF
Original